Tribunal: TJDFT
Processo: 0725663-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DADOS INACESSÍVEIS À PARTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que indeferiu pedido do credor para expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se é possível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para obtenção de informações sobre bens do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A consulta à base de dados da SEFAZ/DF é protegida por sigilo fiscal, de forma que, sem a atuação judicial, não seria possível acesso pelo credor aos possíveis dados do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
4.A expedição de ofício à SEFAZ/DF é possível quando se revela efetiva na busca de imóvel penhorável, para satisfação da dívida exequenda.A consulta à base de dados da SEFAZ/DF é protegida por sigilo fiscal, necessitando de intervenção judicial para acesso aos dados do executado.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1604751, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 10.08.2022.